Tribunal: STF
Processo: Rcl 45329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
 (Petição/STF n. 17.057/2021)
RECLAMAÇÃO. PENAL. INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DA ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Thiago Gonçalves contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.
    2. Em 27.1.2021, foi negado seguimento à presente reclamação, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP realizasse, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e reexaminasse a situação prisional, se ele seria do grupo de risco e quais as medidas adotadas para preservar seu estado de saúde e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso.
    3. Em 8.2.2021, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 17.057/2021, alegando que a decisão pela qual concedida a ordem de ofício em seu benefício não teria sido cumprida.
    Argumenta que “A ordem chegou ao juízo de Araçatuba/SP que, em 04/02/2021, realizou a determinada audiência de custódia.
    4. Ocorre que, conforme consta do termo de audiência (doc. 01), Sua Excelência, o juízo de piso, não analisou a questão de saúde do paciente e, ainda, cerceou as perguntas desta defensoria que tratavam acerca do estado de saúde do reclamante, sob o fundamento de que aquela audiência não tratava das questões concernentes as condições de saúde do executando ou, ainda, da estrutura de saúde da unidade penitenciária.
    5. Mais detidamente, a partir do minuto 2:26 vê se que o d. juízo de piso manifestou-se no sentido de que os requerimento e perguntas acerca da condição de saúde do executando deveriam ser feitos ao final da audiência. Novamente, ao minuto 06:11, Sua Excelência, quando esta defensoria perguntava acerca da saúde do acusado, cerceou a fala da defesa sob o fundamento de que tais questões deveriam ser provadas por relatório médico. As questões, naquele momento, serviriam, segundo o d. juízo, para prolongar sem necessidade a audiência.
    (…) Sendo assim, logo de saída, com a devida vênia, o juízo de piso não cumpriu a ordem proferida por Vossa Excelência. Afinal, reitera-se, Vossa Excelência, determinou que fosse reexaminada as questões envolvendo a saúde dos sentenciado.
    8. Ademais, antes da realização da audiência, quando Sua Excelência solicitou as informações ordenadas por Vossa Excelência à Penitenciária em que o reclamante se encontra recluso, respondeu-se que THIAGO realizou um procedimento cirúrgico de esplenectomia (retirada do Baço) e, essa informação que ora quer-se destacar, que A UNIDADE PENITENCIÁRIA TEM MÉDICO SOMENTE UMA VEZ AO MÊS (doc.02).
    9. Em outras palavras, Eminente Ministra, a informação trazida pela casa penitenciária, em primeiro lugar, confirma o Laudo Médico juntado por esta defensoria nos presentes autos e, mais importante, comprova a absoluta incapacidade estrutural do local em que o reclamante está custodia para gestão da sua condição de saúde.
    10. Afinal, Excelência, uma vez que já é público e notório os efeitos causados pela infecção da COVID-19, com a devida vênia, caso o reclamante seja infectado, esse não poderá aguardar um mês para ser atendido pelo médico da unidade (se seus horários não estiverem cheios); para ser avaliado e, após tudo isso, ser levado a um hospital, onde não se sabe se haverá leito ou oxigênio suficiente.
    11. A situação, aqui, transborda questões processuais ou de direitos. Estamos a tratar da vida” (sic).
    Este o pedido:
    “(...) ante ao descumprimento da ordem proferida por Vossa Excelência, ora requeremos A EXTENSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO para determinar que o reclamante seja, imediatamente, posto em PRISÃO DOMICILIAR, ainda que em caráter humanitário, sob o fundamento de que, no momento, essa é a única medida para resguardar a sua vida”.
    Antes do exame do pedido formulado na Petição/STF n. 17.057/2021, são necessários esclarecimentos do juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.
    4. Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Criminais – DEECRIM Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na Petição/STF n. 17.057/2021, esclarecendo, especialmente, se foi ou não cumprida a decisão pela qual concedida a ordem de ofício para determinar fosse realizada, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e reexaminada a situação prisional, se ele seria do grupo de risco e quais as medidas adotadas para preservar seu estado de saúde e evitar a disseminação do vírus de Covid-19 no local onde está recluso.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da Petição/STF n. 17.057/2021 e do presente despacho.
    5. Superado o prazo, retornem-me com urgência os autos em conclusão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora